Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pela prática do delito de apropriação indébita (art. 168, caput, do CP) quando comprovado nos autos que o réu, na qualidade de então inquilino da vítima, apropriou-se indevidamente de seus bens, quando da desocupação do seu imóvel.
2. O dolo do réu está devidamente demonstrado pelo acervo de provas, não havendo que se falar em absolvição do acusado por atipicidade da conduta, com base no art. 386, inciso III, do CPP.
3. Consoante o art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP, embora o apelante tenha sido condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e lhe sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve-se aplicar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em razão da reincidência do acusado, conforme Súmula no 269 do STJ.
4. Nos termos do art. 44, § 3o, do CP, se o condenado for reincidente, o Magistrado poderá aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja quanto ao mesmo crime. In casu, embora o agente não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior. Ademais a condenação anterior do réu trata-se de delito extremamente grave (estupro de vulnerável).
5. Diante da análise dos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais causados à vítima, verifica-se que a indenização mínima arbitrada na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser reduzida. Segundo informações constantes dos autos, o réu possui uma renda mensal de 1 (um) salário-mínimo.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO somente para reduzir a indenização mínima por danos morais em favor da vítima para R$ 500,00 (quinhentos reais).